Tribunal: TJSP
Processo: 2020395-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. Decisão agravada que deferiu tutela provisória aos agravados, para suspender a expedição de carta de arrematação de imóvel no âmbito de cumprimento de sentença. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC. Probabilidade do direito inexiste, diante do julgamento de inúmeros recursos interpostos pelas mesmas partes no âmbito do cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. Decisão agravada que deferiu tutela provisória aos agravados, para suspender a expedição de carta de arrematação de imóvel no âmbito de cumprimento de sentença. Ausência dos requisitos do art. 300, CPC. Probabilidade do direito inexiste, diante do julgamento de inúmeros recursos interpostos pelas mesmas partes no âmbito do cumprimento de sentença, nos quais já se afastaram todas as teses de nulidade da arrematação apresentadas, agora, pelos agravados na presente ação. Descumprimento do art. 895, CPC, ademais, que já foi analisado e considerado tema precluso entre as partes. Inexistência de qualquer risco aos agravados, que se furtam sistematicamente ao pagamento dos valores que devem e à alienação do imóvel. Prática de litigância de má-fé pelo ajuizamento da presente ação que deve ser objeto de análise em posterior sentença de mérito.
RECURSO PROVIDO.